Tribunal: TJMT
Processo: 1018421-51.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1018421-51.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INGRESSO E CONCURSO, REINTEGRAÇÃO]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[PRISCILA GALVAO ATAIDES DE ASSUNCAO - CPF: 011.149.291-23 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO DENEGATÓRIO DA SEGURANÇA - APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO - EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR DEZ ANOS - SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO - FATO CONSUMADO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso de Apelação.

3.
In casu
, a autora foi autorizada, por meio de decisão liminar, a prosseguir no certame público, e, após aprovação nas demais fases do concurso, foi nomeada em 10/10/2008, tendo se prolongado no tempo, ganhando robustez após dez anos de exercício no cargo de Soldado PMMT, com o respaldo do Poder Judiciário e do Poder Executivo, de modo a ensejar a irreversibilidade da situação fática da autora.

4. O caso reveste-se de singularidade capaz de atrair, excepcionalmente, as benesses da teoria do fato consumado.

5. “Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.”. (REsp 1782808/SP, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 09/05/2019, FONTE: DJe 22/05/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRISCILA GALVÃO ATAÍDES DE ASSUNÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que, nos autos da Ação de Nulidade de ato jurídico c/c reintegração ao cargo público n. 1018421-51.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante que prestou concurso para o Cargo de Soldado da PMMT, regido pelo Edital n.º 003/2008-PMMT, porém não participou do teste de aptidão física, já que estava de atestado médico em decorrência de acidente de moto.

Aduz que impetrou o Mandado de Segurança nº 446/2008 – Código 349703, em que foi concedida a liminar para participar das demais fases do certame, tomando posse e exercendo as atividades como soldado policial militar por mais de 10 anos, mas que, no julgamento do mérito do
writ
, a ordem não foi concedida.

Assevera a necessidade de sua manutenção no cargo diante da aplicação da teoria do fato consumado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, aplicando a teoria do fato consumado, com a reintegração do apelante ao cargo de soldado da PMMT.

Contrarrazões no id. 126672820
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 128021159.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE BATISTA FILHO, OAB MT13696-O.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Senhora Presidente,

O meu voto é baseado no entendimento das Câmaras do nosso Tribunal de Justiça e também com base no tema 476 do STF, no entanto, peço o adiamento do julgamento para verificar se há o
distinguishing
em relação à força da liminar, e se de fato a posse foi um ato efetivado meramente por força da liminar concedida ou se pela própria administração.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento destes autos.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 18.7.2023.

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRISCILA GALVÃO ATAÍDES DE ASSUNÇÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, que, nos autos da Ação de Nulidade de ato jurídico c/c reintegração ao cargo público n. 1018421-51.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Em análise dos autos observo que a continuidade da autora no concurso público se deu em decorrência de liminar deferida no mandado de segurança n. 446/2008. Entretanto, posteriormente a liminar foi revogada e denegada a segurança [id. 21138579]. Assim, considerando a revogação da liminar o réu determinou o retorno ao status quo ante e, como consequência, a autora foi exonerada.

O que se constata é que a autora somente acessou o cargo público em caráter efêmero, em decorrência de liminar que, ao final, foi revogada.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do RE 608.482/RN [Rel. Ministro Teori Zavascki, Tribunal

Pleno], firmou entendimento no sentido de

que

‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos

públicos

a

manutenção

no

cargo,

sob

fundamento de fato consumado,

de

candidato

não

aprovado

que

nele

tomou

posse em decorrência

de

execução

provisória

de

medida

liminar

ou outro provimento

judicial de

natureza

precária,

supervenientemente revogado

ou

modificado, não cabendo a invocação pelo interessado, na

hipótese, dos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança’.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito do direito da parte autora em permanecer no cargo de soldado da PMMT diante ter exercido o cargo durante 10 anos, por força de decisão provisória e precária, posteriormente revogada, em razão da aplicação da teoria do fato consumado.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a sentença deve ser reformada.

No caso, a parte autora aduz que impetrou o Mandado de Segurança nº 446/2008 – Código 349703, em que foi concedida a liminar para participar das demais fases do certame, tomando posse e exercendo as atividades como soldado policial militar por mais de 10 anos, mas que, no julgamento do mérito do
writ
, a ordem não foi concedida.

Assevera a necessidade de sua manutenção no cargo diante da aplicação da teoria do fato consumado.

Com efeito, passados mais de dez anos desde que a autora fora nomeada e empossada por força da concessão de tutela antecipada, tenho que a argumentação assim desenvolvida pela apelante se revela idônea, sendo certo que a manutenção da situação jurídica da autora, no exercício do cargo, em razão da situação consolidada no tempo é medida que se impõe, evitando assim os danos sociais ocasionados pela demissão.

Em detida análise, verifico, ainda, que, embora a decisão denegatória do writ tenha sido proferida em julho/2015, somente em novembro/2018 o Poder Executivo decidiu por demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso a parte autora, retroagindo seus efeitos a contar do dia 14/07/2015, cumprindo a determinação judicial exarada nos naquele writ, o que demonstra que houve clara tolerância do Poder Executivo com a situação fático-jurídica da apelante, permitindo, inadvertidamente, que permanecesse por anos em seus quadros de servidores efetivos.

Em hipóteses assemelhadas, a jurisprudência do STJ vem assinalando que "a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada" (AgRg no AREsp 446.429/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 9/8/2017).

Nessa mesma linha, vale destacar os seguintes julgados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM EXAME DE MOTORISMO. POSSE NO CARGO CONCEDIDA POR LIMINAR EM 1999. DECURSO DE MAIS DE 20 ANOS DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR. DISTINGUISHING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO SERVIDOR CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR.

1. A Vice-presidência desta Corte entendeu que o entendimento firmado por esta Corte, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 608.482, cuja tese firmada em repercussão geral consagra que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (Tema 476/STF). Por este motivo, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação. A despeito do douto entendimento da Vice-Presidente, entendo que a esta Turma não divergiu do Tema 476/STF.

2. De fato, a Primeira Turma, seguindo a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 30.10.2014), entendia inaplicável a Teoria do Fato Consumado aos concurso público, não sendo possível o aproveitamento do tempo de serviço prestado por força de decisão judicial pelo militar temporário, para efeito de estabilidade.

3. Contudo, a Primeira Turma passou a entender que existem situações excepcionais, como a dos autos, nas quais a solução padronizada ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada, impondo-se o distinguishing, e possibilitando a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar para efeito de estabilidade, em necessária flexibilização da regra (REsp. 1.673.591/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.8.2018); caso dos autos, em que a liminar que deu posse ao recorrente no cargo de Policial Rodoviário Federal foi deferida em 1999 e desde então o recorrente está no cargo, ou seja, há 20 anos.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial do Servidor a fim de assegurar sua manutenção definitiva no cargo de Policial Rodoviário Federal.

(AREsp 883.574/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE SALTO EM DISTÂNCIA. CONTINUIDADE NO CERTAME. LIMINAR CONCEDIDA E, POSTERIORMENTE, SUBSTITUÍDA POR PROVIMENTO DEFINITIVO. APROVAÇÃO NAS OUTRAS ETAPAS E NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO POR TREZE ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO.

1. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. Contudo, o caso versado nos presentes autos não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente Recurso Especial.

3. A situação do autor, inicialmente precária em decorrência de ter obtido liminar para prosseguir no processo seletivo, após a aprovação nas outras etapas do concurso público e nomeação em 17.2.2006, ganhou solidez após tantos anos no exercício do cargo público de Agente da Polícia Federal com o respaldo do Poder Judiciário, ocupando desde então uma vaga do cargo efetivo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado.

5. Recurso Especial não provido.

(REsp 1782808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/5/2019, DJe 22/5/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR CONCEDIDA. NOMEAÇÃO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO POR OITO ANOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado" (RE 608482, Relator: Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7.8.2014, Acórdão eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30.10.2014).

2. O caso versado, nos presentes autos, não se amolda à tese firmada no RE 608.482/RN, que cuidou de tema referente à inaplicabilidade da teoria do fato consumado na hipótese de candidato que toma posse em cargo público por meio de medida liminar que vem a ser posteriormente revogada, ou seja, em cenário visivelmente distinto daquele discutido no presente recurso especial.

3. Na hipótese, a agravada tomou posse e entrou em exercício no cargo, em 18/3/2005, inicialmente por força de antecipação de tutela, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 18/3/2008. Ocupando por mais de oito anos o cargo efetivo, fica demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez com o respaldo do Poder Judiciário, desse modo, irreversível a situação fática do objeto da ação.

4. Assim, nos casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como ocorre na hipótese dos autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1569719/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

Por fim, atento às peculiaridades do caso, em que a autora/apelante contava com apenas 23 (vinte e três) anos de idade em 2008, quando da participação no concurso e, atualmente, tem 38 (trinta e oito) anos de idade, com família constituída, dois filhos, e, obviamente impedida de realizar novo concurso público para a carreira militar estadual, em razão de ter ultrapassado o limite de 35 (trinta e cinco) anos de idade estabelecido por força do disposto na Lei Complementar Estadual n. 555/2014:

“Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I - ser brasileiro;

II - estar no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;”

Assim, na linha dos referidos precedentes, a situação excepcional e peculiar dos presentes autos antes demonstrada impõe que se faça o
distinguishing
, de modo a afastar a aplicação da tese firma pelo STF no julgamento do RE 608.482/RN.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e determinar a imediata reintegração da Apelante, restabelecida ao cargo de Soldado PMMT, devendo ainda ser pagas as verbas salariais desde a data da demissão, havida em 09/11/2018.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência. Os honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4º inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023